Tribunal: TJMT
Processo: 1043495-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) em benefício previdenciário da parte autora, com imposição de multa diária e inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência voltada à suspensão de descontos em benefício previdenciário; e (ii) se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada na decisão agravada diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de contemporaneidade do perigo de dano mostra evidenciada pelo lapso temporal significativo entre o início dos descontos (dezembro de 2023) e o ajuizamento da demanda, circunstância que enfraquece a urgência necessária à concessão da tutela provisória.
4. A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada em fase de cognição sumária, porquanto a controvérsia acerca da validade da contratação e da autorização dos descontos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.
5. Revogada a tutela de urgência, resulta prejudicada a multa cominatória, por se tratar de medida acessória vinculada à obrigação imposta, inexistindo substrato jurídico para sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência e afastar a multa cominatória.
Tese de julgamento: “1. A falta de urgência contemporânea, evidenciada pelo longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, afasta a concessão de tutela de urgência para sua suspensão. 2. A controvérsia sobre a validade da contratação bancária exige dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em fase de cognição sumária. 3. Revogada a tutela de urgência, resulta automaticamente afastada a multa cominatória a ela vinculada.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1044617-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJMT, AI no 1047368-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

10
43495
-
26
.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR:
EXM
O
. SR.

D
ES
.

RICARDO GOMES DE ALMEIDA

REDATOR
A
DESIGNAD
A
: EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. D
ES
.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

PARTE(S):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVANI DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.101.388-33 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) em benefício previdenciário da parte autora, com imposição de multa diária e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência voltada à suspensão de descontos em benefício previdenciário; e (
ii
) se é cabível a manutenção da multa cominatória fixada na decisão agravada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de contemporaneidade do perigo de dano mostra evidenciada pelo lapso temporal significativo entre o início dos descontos (dezembro de 2023) e o ajuizamento da demanda, circunstância que enfraquece a urgência necessária à concessão da tutela provisória.

A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada em fase de cognição sumária, porquanto a controvérsia acerca da validade da contratação e da autorização dos descontos demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Revogada a tutela de urgência, resulta prejudicada a multa cominatória, por se tratar de medida acessória vinculada à obrigação imposta, inexistindo substrato jurídico para sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência e afastar a multa cominatória.

Tese de julgamento:
“1. A falta de urgência contemporânea, evidenciada pelo longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, afasta a concessão de tutela de urgência para sua suspensão. 2. A controvérsia sobre a validade da contratação bancária exige dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em fase de cognição sumária. 3. Revogada a tutela de urgência, resulta automaticamente afastada a multa cominatória a ela vinculada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1044617-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJMT, AI no 1047368-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(RELATOR
):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação movida por
IVANI DA SILVA DOS SANTOS
, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados relativos ao contrato objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O Agravante sustenta, em síntese, que a Agravada aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado (BMG CARD) de livre e espontânea vontade, tendo pleno conhecimento das cláusulas contratuais. Alega que a Agravada realizou diversos saques com o cartão e autorizou o desconto em folha mediante reserva de margem consignável (RMC).

Argumenta que não há elementos nos autos que justifiquem a fixação de multa diária, uma vez que não demonstrou resistência ao cumprimento de determinações judiciais. Aduz que o valor da multa é excessivo e desproporcional, pugnando pela sua redução ou exclusão.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à imposição da multa por desconto efetivado.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID 334980399), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 342207862). No mérito, sustenta a inexistência de contratação válida, afirmando ter sido vítima de fraude, uma vez que jamais solicitou o cartão ou autorizou os descontos realizados sob a modalidade RMC/RCC. Ao final, pugna pela manutenção da decisão liminar e da multa cominatória fixada, por entender tratar-se de medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional e à proteção de verba de natureza alimentar.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES
.

RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(RELATO
R
):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente,
BANCO BMG S.A
., busca a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da Agravada,
IVANI DA SILVA DOS SANTOS
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Alega a parte Agravante, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a desnecessidade da multa cominatória por ausência de recalcitrância e, subsidiariamente, a excessividade e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes.

Já a parte Agravada defende a manutenção integral do provimento liminar, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, ressaltando sua condição de vulnerabilidade e a natureza alimentar da verba atingida pelos descontos. Pugna, ainda, pela adequação e razoabilidade da multa fixada.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da Agravada e, principalmente, a adequação da multa cominatória imposta para o caso de descumprimento.

De início, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297. Partindo dessa premissa, a análise da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve considerar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a Agravada nega veementemente a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Em situações como esta, em que o consumidor impugna a existência da relação jurídica, o ônus de comprovar a sua regularidade recai sobre o fornecedor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1061, fixou a tese de que, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade"
. Assim, a alegação da consumidora, por si só, confere plausibilidade ao seu direito.

Ademais, o perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza inegavelmente alimentar, cuja redução indevida compromete a subsistência da Agravada. Desse modo, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão das cobranças.

Superada essa questão, passo à análise da multa cominatória, principal ponto de insurgência do Agravante. As astreintes, previstas no artigo 537 do CPC, constituem um mecanismo processual de natureza coercitiva, cujo objetivo é compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta judicialmente, e não de indenizar ou punir. Sua fixação, portanto, não depende de prévia demonstração de resistência, mas serve justamente para inibir que tal resistência ocorra.

A alegação do banco de que a medida seria desnecessária não se sustenta. Ao contrário, a própria instituição financeira aponta para possíveis entraves burocráticos no cumprimento da ordem, o que, por si só, reforça a pertinência de um instrumento que incentive a máxima diligência para superar tais obstáculos.

No que tange à proporcionalidade do valor, embora R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento possa parecer elevado em um primeiro momento, é preciso ponderá-lo frente a dois fatores cruciais: a capacidade econômica do ofensor e a importância do bem jurídico tutelado. A multa deve ser suficientemente significativa para desestimular o descumprimento por parte de uma instituição financeira de grande porte, para a qual valores módicos podem não surtir o efeito coercitivo desejado.

Nessa mesma direção, este Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou pela razoabilidade de multa em patamar semelhante, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1030782-19.2025.8.11.0000, no qual se decidiu que a fixação de multa diária é adequada para garantir o cumprimento de tutela que visa proteger o sustento de consumidor idoso, dada a sua condição de
hipervulnerabilidade
e a facilidade de cumprimento da ordem pela instituição financeira por meio de seus sistemas internos.

Portanto, considerando que a obrigação imposta consiste em simples comando de
não fazer
a ser implementado nos sistemas da instituição financeira, bem como a condição de vulnerabilidade da consumidora e o caráter alimentar do benefício por ela percebido, conclui-se que o valor da multa fixado pelo juízo
a quo
, limitado a 30 (trinta) dias, não se mostra exorbitante ou desproporcional. Ao contrário, revela-se adequado e necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Cumpre ressaltar que o cumprimento da ordem judicial não implica qualquer ônus à agravante, ao passo que o seu descumprimento ocasiona prejuízo direto à subsistência da agravada.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões, deixo de fixar honorários recursais, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a regra do artigo 85, § 11, do CPC, não se aplica ao julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não fixou verba honorária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéri
a.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito n.o 1008825-38.2025.8.11.0007, ajuizada por
Ivani da Silva dos Santos.

Nos autos principais, Ivani da Silva dos Santos alegou que os descontos referentes aos contratos de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC) vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento. Sustentou a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e pugnou pela suspensão imediata das cobranças.

O Juiz singular deferiu a antecipação de tutela para suspender os descontos oriundos dos contratos litigados, impondo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias, além de deferir a inversão do ônus da prova.

Inconformado, o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a desnecessidade da multa cominatória por falta de recalcitrância e, subsidiariamente, a excessividade e desproporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes, ressaltando ainda a existência de entraves burocráticos junto ao órgão previdenciário como justificativa para eventual demora no cumprimento.

Em contraminuta, a Agravada defendeu a manutenção integral do provimento liminar, ressaltando sua condição de vulnerabilidade, a natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos e a adequação da multa fixada.

Pois bem.

Com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo, pelas razões que passo a expor.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora a Agravada alegue a inexistência de relação jurídica com o Banco, os elementos documentais que instruem o processo indicam que os descontos referentes aos contratos de RMC (contrato n. 19090566) e RCC (contrato n. 19091653) têm sua origem em dezembro de 2023, conforme se extrai do Histórico de Empréstimo Consignado emitido pelo INSS.

Os registros constantes dos autos demonstram que as averbações nos contratos de cartão de crédito foram realizadas em 06 e 07 de dezembro de 2023, respectivamente, com descontos que se estendem de forma ininterrupta desde então.

Essa constatação revela que os descontos foram tolerados pela Agravada por longo período antes do ajuizamento da Ação. A demora entre o suposto início das ilicitudes (dezembro de 2023) e a propositura da demanda enfraquece de forma significativa a urgência da medida, na medida em que a situação de supostamente iminente dano ao sustento da consumidora já se perpetuava por quase 02 (dois) anos sem que tivesse sido buscada tutela jurisdicional. A inércia prolongada é incompatível com o estado de urgência que justifica a concessão de tutela liminar.

A propósito, esta Câmara de Direito Privado, em julgado recente, assentou que a falta de demonstração de urgência contemporânea afasta a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contrato impugnado após longo lapso temporal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. (...)
A ausência de demonstração de urgência contemporânea afasta a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contrato impugnado após longo lapso temporal.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não autoriza, por si só, a suspensão liminar de descontos quando presentes elementos indicativos da regularidade da contratação, impondo-se a regular instrução probatória. (N.U 1044617-74.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026) (sem grifo no original).

No mesmo sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça decidiu que a controvérsia acerca da regularidade da contratação bancária demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão de tutela de urgência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS E LIMITAÇÃO DE MARGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INÉRCIA PROLONGADA. URGÊNCIA DESCARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A suspensão liminar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
A controvérsia acerca da autorização para débito automático e da validade da contratação bancária, à luz do Tema 1.085/STJ, demanda dilação probatória, inviabilizando tutela de urgência quando ausente prova robusta de ilegalidade.
(N.U 1047368-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao De Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026) (sem grifo no original).

A análise da probabilidade do direito também não se mostra suficientemente robusta para justificar a medida liminar.

Com efeito, a hipótese dos autos demanda instrução probatória para elucidação dos fatos controvertidos, uma vez que é necessário verificar a autenticidade dos documentos contratuais que embasam as cobranças e a forma pela qual foi obtido o consentimento da Agravada. Essas questões de fato não comportam resolução em fase de cognição não exauriente, sem a observância do contraditório e a adequada dilação probatória.

Assim, diante da conclusão pela revogação da tutela de urgência, fica igualmente prejudicada a questão relativa à multa cominatória imposta pelo Julgador
a quo
. As astreintes, na forma do artigo 537 do Código de Processo Civil, constituem instrumento de coerção processual acessório e funcionalmente vinculado à existência de uma obrigação judicialmente imposta.

Revogada a tutela de urgência que determinava a suspensão dos descontos, desaparece o próprio substrato sobre o qual a multa diária foi fixada, tornando-a automaticamente insubsistente. Não há obrigação a ser cumprida; não há, portanto, astreinte que possa subsistir.

Ante o exposto,
com todo respeito ao entendimento do Relator, dele divirjo, dou provimento ao Agravo de Instrumento e revogo a tutela de urgência concedida nos autos principais, sem prejuízo do prosseguimento regular da instrução probatória no feito, ficando, por consequência, afastada a multa cominatória fixada na decisão agravada
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da
Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026